Tribunal: TJSP
Processo: 2120902-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Internação Compulsória – Deferimento da antecipação da tutela recursal – Admissibilidade – Configurada responsabilidade do Estado nos termos dos arts. 6o e 196 da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista – Direito fundamental à vida que deve ser resguardado – Decisão reformada - Agravo provido.